Tribunal: TJDFT
Processo: 0740227-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0740227-19.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS AGRAVADO: BRASILIENSE FUTEBOL CLUBE, BRASILIENSE FUTEBOL CLUBE DE TAGUATINGA S/S LTDA - ME, EDSON PEREIRA XAVIER D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra a decisão de definição dos parâmetros para cálculo do saldo devedor em cumprimento de sentença no processo n. 0016905-38.2005.8.07.0001 (4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal). Eis o teor da decisão ora revista: I - Trata-se de cumprimento de sentença requerido pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS - MPDFT em face ao BRASILIENSE FUTEBOL CLUBE, BRASILIENSE FUTEBOL CLUBE DE TAGUATINGA S/S LTDA e EDSON PEREIRA XAVIER. A decisão de ID 128517020 indeferiu o pedido de repetição de indébito e determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para o cálculo da multa civil, com base nos critérios definidos na decisão de ID 72069255. A Contadoria apresentou os cálculos de ID 151584104 e, intimadas, a parte executada discorda dos cálculos alegando que i) o cálculo deveria ter sido elaborado até a data de 31/03/2022 quando houve o depósito pela CBF da importância de R$ 2.943.000,00, que garantiu o valor da execução (R$ 563.776,00); ii) o cálculo deveria ter sido elaborado com base no seguinte critério de correção monetária: a) correção dos valores históricos pelo IPCA-E até 16/06/2008; b) correção dos valores pela SELIC a partir de 17/06/2008 – data da citação, em que passa a incidir juros de 0,5%; e iii) os lançamentos apresentados para a verba referente à utilização de área pública divergem dos constantes no demonstrativo juntado na inicial. Informa o excesso de R$ 302.278,65 e como devido o valor R$ 251.916,23 (ID 157632304). O MINISTÉRIO PÚBLICO, por sua vez, informa sobre a necessidade de retificação dos cálculos aduzindo que o AGI n. 0750913-75.2020.8.07.0000 determinou a aplicação do IPCA-E e juros de mora da caderneta de poupança; e o recurso especial n. 1980617/DF determinou a aplicação da Taxa Selic no período entre 17/06/2008 e a vigência da Lei n. 11.960/2009. Ressalta a omissão na inclusão dos valores de R$ 41,14, mês janeiro de 20003, e R$ 7.365,48, de fevereiro de 2003, referentes à ocupação da área pública, conforme faturas da CAESB de ID 22616527 e manifesta concordância com os valores referentes à ocupação da área pública alegados pelo BRASILIENSE. Ao final discorda do termo final indicado pelo executado relativo a data do depósito pela CBF (ID 158365391). Em manifestação de ID 162667942, o MINISTÉRIO PÚBLICO apresenta a Nota Técnica n. 35/2023 – AT/PRODEP e pugna pela homologação da planilha anexa e pelo levantamento da quantia de R$ 13.360,07, em favor do executado BRASILIENSE. Decido. Em 05/04/2022, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) realizou o depósito do valor R$ 2.943.000,00, conforme comprovante de ID 120391009. A decisão de ID 120458395 determinou a manutenção do valor R$ 563.776,00 para garantia do Juízo em relação a multa civil, bem como a liberação do depósito excedente. Assim, uma vez que houve a garantia do Juízo com o depósito do valor que seria destinado ao BRASILIENSE, não deve incidir juros de mora no cálculo da multa civil até o valor de R$ 563.776,00, mas apenas correção monetária. No entanto, caso o valor da multa civil seja superior ao valor garantido, deverá incidir correção monetária e juros de mora sobre o valor remanescente. Prosseguindo. Os critérios de correção monetária deverão observar as decisões constantes no AGI n. 0750913-75.2020.8.07.0000 que determinou a aplicação do IPCA-E e juros de mora da caderneta de poupança, bem como o recurso especial n. 1980617/DF que determinou a aplicação da Taxa Selic no período entre 17/06/2008 e a vigência da Lei n. 11.960/2009. Quanto ao recurso especial, a Ministra Relatora REGINA HELENA COSTA, ressaltou que, no julgamento do Tema 905, o e. STJ fixou a seguinte tese em relação ao ressarcimento do dano e multa civil decorrentes da prática de ato de improbidade administrativa: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E. Ao final, a eminente Relatora deu parcial provimento ao recurso, nos seguintes termos: “Posto isto, com fundamento nos arts. 932, V, do Código de Processo Civil de 2015 e 34, XVIII, b e c, e 255, I e III, do RISTJ, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso Especial para, tão somente, determinar a aplicação da Selic no período compreendido entre 17.06.2008 e a vigência da Lei n. 11.960/2009, nos termos expostos.” Desse modo, os valores devem ser corrigidos com base no julgamento do Tema 905/STJ acima transcrito, com aplicação de juros de mora desde a citação até 05/04/2022, com observância a aplicação somente da Taxa Selic no período de 17/06/2008 a 29/06/2009 e, após, correção pelo IPCA-E e juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança. Ressalto que caso o valor da multa civil seja superior ao valor garantido de R$ 563.776,00, deverá incidir correção monetária e juros de mora sobre o valor remanescente até a presente data. Assim, retornem os autos à Contadoria do Juízo para recálculo da planilha de ID 151584104, observado os critérios acima definidos. Vindo os cálculos, intimem-se as partes para manifestação, no prazo de DEZ DIAS. Após, façam os autos conclusos. Intimem-se. A parte agravante sustenta, em síntese, que: a) “a incidência da correção monetária da data do efetivo prejuízo é decorrência da Súmula no 43 do Superior Tribunal de Justiça”; b) não há que se falar em preclusão da matéria, pois, s. m. j., tanto a decisão que acolheu parcialmente a impugnação do agravado BRASILIENSE (ID 72069255), quanto o acórdão desta 2a Turma Cível no julgamento do agravo de instrumento no 0750913-75.2020.8.07.0000, não determinaram expressamente o termo inicial da correção monetária"; c) “impõe-se a reforma da decisão agravada, a fim de determinar a incidência da correção monetária no período entre a data estipulada para o pagamento da parcela devida e o dia anterior à citação (16/06/2008) pelo IPCA-E, sem incidência de juros”; d) “a forma adequada para a aplicação da taxa SELIC, no período de 17/06/2008 a 29/06/2009, é incidi-la sobre o produto da operação anterior, qual seja, a correção pelo IPCA-E da data de cada parcela até 16/06/2008.” Pede a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão para que seja determinada a “incidência da correção monetária desde a data do efetivo prejuízo de cada parcela, bem assim a incidência da taxa SELIC, referente ao período de 17/06/2008 a 29/06/2009, sobre o valor principal corrigido.” É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). O ponto central reside na (im)possibilidade da incidência da correção monetária (pelo IPCA-E), entre a data estipulada para o pagamento da parcela devida e o dia anterior à citação (16/06/2008), sem incidência de juros; bem como a forma de aplicação da SELIC, no período de 17/06/2008 a 29/06/2009. A concessão do efeito suspensivo ao recurso, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da demonstração de probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). Na situação processual que ora se descortina, verifica-se que os agravados foram condenados por ato de improbidade administrativa às penas de multa civil no valor equivalente a uma vez o dano causado ao erário e a proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de cinco anos. Além disso, foram condenados solidariamente ao ressarcimento do prejuízo ao erário, referente à taxa de ocupação, faturas de água e energia elétrica em aberto, devidamente atualizados. Inicialmente, ao analisar a impugnação ao cumprimento de sentença da ação civil pública por ato de improbidade administrativa, o MM. Juiz a quo fixou o IPCA-E como índice de correção monetária, sem, contudo, consignar expressamente a data inicial da correção. Quanto aos juros de mora, fixou o índice de remuneração da poupança, a contar da citação inicial do processo (autos originários – id 72069255). A decisão foi objeto de agravo de instrumento interposto pelos ora agravados, tendo essa Turma negado provimento ao recurso (autos no 0750913-75.2020.8.07.0000). Irresignados, os recorridos interpuseram recurso especial que foi provido parcialmente apenas para determinar a aplicação da SELIC no período compreendido entre 17.06.2008 e a vigência da Lei 11.960/2009 (29.06.2009). Nesse quadro processual, observa-se que, de fato, na decisão revista não houve a fixação da correção monetária entre a data estipulada para o pagamento da parcela devida (taxa de ocupação) e o dia anterior a citação (16.06.2008). Assim, sendo matéria de ordem pública, a correção monetária integra o pedido de forma implícita, não sujeita à preclusão. Na linha do que decidiu o Superior Tribunal de Justiça[1], “a atualização monetária não caracteriza parcela autônoma, mas sim instrumento de recomposição da perda do valor da moeda em que expressos as perdas e danos devidos pelo inadimplemento obrigacional. Sua aplicação visa ao atendimento do princípio da reparação integral daquele prejudicado pela conduta imputável ao devedor, cujo enriquecimento sem causa deve ser afastado.” Nesse sentido, preleciona Bruno Miragem[2]: “Entre o inadimplemento e a satisfação tardia da prestação devida (no caso de mora), ou ainda a indenização devida pelo devedor, pode haver o transcurso do tempo no qual a moeda deteriore o seu valor. Manter o valor nominal da prestação devida mais os juros, ou indenizar conforme o valor da época em que deveria ter sido cumprida originalmente a prestação, pode encobrir a perda do valor da moeda, de modo que não mais represente o efetivo valor patrimonial da prestação. Isso equivaleria a que o credor suportasse os efeitos do tempo e do comportamento imputável do devedor inadimplente. Daí porque a atualização monetária dos valores, por força de lei, tem por finalidade a preservação do valor da moeda para as dívidas de valor a serem pagas com prazo, ou ainda em prestações periódicas.” (destaque nosso) Nesse toar, o termo inicial da correção monetária deve ser a data do efetivo prejuízo, nos termos da súmula n. 43, do Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido, é a jurisprudência desta Turma Cível: APELAÇÃO CÍVEL. CLONAGEM DE LINHA TELEFÔNICA. FRAUDE BANCÁRIA. MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA IRREGULAR. RESPONSABILIDADE CIVIL. FATO DO SERVIÇO. FALHA NO DEVER DE SEGURANÇA. ÔNUS DA PROVA DO FORNECEDOR. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. [...] A correção monetária conta-se da data do desembolso nos casos de restituição ou danos materiais (Súmula 43 do STJ) e do arbitramento no de danos morais (Súmula 362 do STJ). 8. Apelação da instituição financeira desprovida. Demais apelos parcialmente providos.(Acórdão 1733440, Relator: RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, PJe: 7/8/2023) DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. PRELIMINARES: FALTA DE INTERESSE. JULGAMENTO EXTRA PETITA. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADAS. REPARAÇÃO DE DANOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CULPA DA 1° RÉ. AUSÊNCIA DE CULPA CONCORRENTE. PARADA NÃO EMERGENCIAL EM ACOSTAMENTO. MERA INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. DANOS MORAIS. MORTE DE MEMBRO DA FAMÍLIA. FIXAÇÃO PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. DANOS MATERIAIS. PENSÃO INDENIZATÓRIA. CABIMENTO. PRESTAÇÃO MENSAL. PERCENTUAL DE FIXAÇÃO. 2/3 DA REMUNERAÇÃO DA FALECIDA. TERMO FINAL DA OBRIGAÇÃO. EXPECTATIVA DE VIDA. CORREÇÃO MONETÁRIA. SÚMULA 43/STJ. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. INADIMPLEMENTO DA PARCELA (EVENTO DANOSO). SÚMULA 54/STJ. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DOS AUTORES. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. [...] 9. A fluência da correção monetária na condenação de danos materiais se dá a partir da data em que o valor era devido, à luz da Súmula 43 do STJ. E dos juros de mora, a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ). [...](Acórdão 1223108, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, DJE: 21/1/2020) O segundo pedido do agravante (incidência da SELIC sobre o valor principal corrigido) é consequência lógica do deferimento do primeiro pedido, ou seja, recomposto o valor da moeda pela correção monetária (até a citação), sobre esse quantum deverá incidir a Taxa SELIC, eis que já engloba tanto a correção monetária quando os juros moratórios (Tema 905/STJ). Nesse contexto, a probabilidade do direito invocado pelo agravante se apresenta satisfatoriamente demonstrada a ponto de se deferir o efeito suspensivo pretendido. Diante do exposto, reputo presentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Defiro o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. [1] REsp n. 1.340.199/RJ, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 10/10/2017, DJe de 6/11/2017 [2] MIRAGEM, Bruno. Direito civil: direito das obrigações. São Paulo: Saraiva, 2017, p. 559-561 Brasília/DF, 2 de outubro de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator